Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. TEMA DE CUNHO SEXUAL E PORNOGRÁFICO. ASSOCIAÇÃO À IMAGEM DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. DEMORA PARA EXCLUSÃO DO PERFIL. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROVEDOR. CABIMENTO. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu FACEBOOK em face de sentença que, confirmando tutela antecipada concedida, determinou a exclusão de perfil falso da rede social INSTAGRAM, compelindo-o ainda a fornecer os dados cadastrais do responsável pela criação do perfil, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte por demora no cumprimento da tutela de urgência. Sustenta o recorrente que a obrigação de fazer foi cumprida e que não seria devida a multa e nem compensação por danos morais. Pede a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme art. 19 da Lei 12.695/2014 (Marco Civil da Internet), “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”
IV. No caso dos autos, houve decisão concessiva de tutela de urgência para determinar que o recorrente promovesse o bloqueio do perfil falso indicado pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere às astreintes, trata-se de medida que tem como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. A intimação para cumprimento ocorreu em 21/03/2024 e o efetivo cumprimento da determinação ocorreu em 26/06/2024 (ID 64330969). Cumpre observar que na decisão de ID 64330966, datada de 17/06/2024, a própria Magistrada de origem atestou que o perfil ainda estava ativo, pois teria sido acessado por ela própria naquele dia. Portanto, cumprida com considerável e injustificado atraso, devidas são as astreintes aplicadas.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. No caso dos autos, houve demora de mais de 3 (três) meses para cumprimento da determinação judicial. O perfil falso que deveria ter sido bloqueado pelo recorrente associava a imagem da autora a uma página de conteúdo sexual, contendo inclusive vídeos de sexo explícito, como se fosse ela a mulher envolvida nas imagens. É evidente, portanto, o dano à sua imagem e o sofrimento psíquico causado, pelos quais a recorrente se tornou responsável em razão da demora para bloqueio do perfil.
VII. O valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da natureza do perfil falso criado e dos graves danos causados à autora com a associação de sua imagem à prática de pornografia. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora recorrida na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado de sua condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55). Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.